Tribunal: TJBA
Processo: 8004387-39.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004387-39.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: H R GARCIA PAES & CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA DÍVIDA ATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Dias D'Ávila, que extinguiu a execução fiscal movida contra H R Garcia Paes & Cia Ltda - ME, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, invocando o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução CNJ nº 547/2024, em razão do suposto baixo valor da dívida e do não cumprimento de determinação para emenda da inicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia central reside em determinar a aplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto, considerando o valor consolidado da dívida e as diligências já adotadas pelo Estado da Bahia, bem como verificar a ocorrência de violação ao princípio da não surpresa na extinção do processo.

III. Razões de decidir

O valor consolidado da dívida, superior ao limite estabelecido pela legislação estadual e às balizas da Resolução CNJ nº 547/2024, afasta a presunção de baixo valor que autorizaria a extinção da execução fiscal.

A comprovação de que o título executivo já havia sido protestado, conforme exigido pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, demonstra o cumprimento da providência prévia por parte do Exequente, tornando injustificada a extinção por suposto não atendimento de emenda à inicial nesse particular.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a possível extinção do processo com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 configura ofensa ao princípio da não surpresa, garantido pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, por unanimidade, dá provimento ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004387-39.2024.8.05.0074, em que figura como
Apelante - ESTADO DA BAHIA
, e
Apelado – H R GARCIA PAES & CIA LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA para anular a sentença recorrida
e
determina
r
o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5